Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-57.2021.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002994-57.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES - CPF: 074.850.521-01 (APELANTE), RITHIELLY BORGES DOS SANTOS - CPF: 066.154.631-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIOMAR CANDIDO PEREIRA - CPF: 651.162.751-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ÔNUS DA PROVA NA RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
as rés
pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), fixando-se pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime fechado, para
Rithielly
(reincidente), e 1 ano de reclusão, em regime aberto, para Ellen.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação a Ellen; (
ii
) saber se há provas suficientes da autoria por parte de
Rithielly
; (
iii
) saber se o
regime inicial fechado imposto a
Rithielly
deve ser atenuado diante das circunstâncias do caso e
,
(
iv
) saber se cabe isenção de custas processuais nesta fase processual.

III. Razões de decidir

Verificada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto à apelante Ellen, conforme arts. 109, V, 115 e 110, § 1º, todos do CP.

A condenação de
Rithielly
encontra respaldo em provas materiais e testemunhais, especialmente diante da apreensão do bem na sua posse e ausência de justificativa idônea quanto à origem lícita.

Em se tratando de receptação dolosa, compete à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse do bem (CPP, art. 156), o que não foi feito nos autos.

Na dosimetria da pena, procedeu-se à redução da fração aplicada na segunda fase, de ofício, diante da ausência de motivação idônea para o aumento superior a 1/6 pela agravante da reincidência, resultando na pena definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Alterado o regime inicial de cumprimento da pena de
Rithielly
para o semiaberto, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos da Súmula 269 do STJ.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser examinado na fase de execução penal, conforme art. 804 do CPP e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorre prazo superior ao fixado no art. 109 do CP, considerado o redutor do art. 115.

No crime de receptação dolosa, incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem, sob pena de responsabilização penal.

A fração de aumento da pena em razão da agravante da reincidência deve, como regra, ser de 1/6, salvo fundamentação específica.

É admissível a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente, com pena inferior a quatro anos e circunstâncias judiciais favoráveis.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 180,
caput
; CPP, arts. 156 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 984097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJEN 12.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1091023/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 31.03.2025; STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; TJMT, AP 1001938-75.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câm. Crim., j. 24.01.2025.

Súmula relevante
: STJ, Súmula 269.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002994-57.2021.8.11.0004

APELANTE: ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES, RITHIELLY BORGES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
RITHIELLY BORGES DOS SANTOS e ELLEN NAT
Á
LIA DA SILVA ALVES
contra sentença
proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002994-57.2021.8.11.0004, que as condenou
pelo crime de receptação, tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal, às penas respectivas de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime fechado
[reincidente]
, e 1 ano de reclusão, em regime aberto
(ID
294469975
).

Preliminarmente, a Defensoria Pública alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, em razão do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

No mérito, sustenta:
1)
ausência de provas quanto à autoria delitiva por parte de
Rithielly
;
2)
inexistência de comprovação de que Ellen tinha conhecimento da origem ilícita do bem;
3)
desproporcionalidade do regime fechado imposto a
Rithielly
, frente às circunstâncias do caso;
e 4)
hipossuficiência econômica de ambas, nos termos da legislação vigente.

Diante disso, requer:

a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa
. S
uperada a preliminar
:

b)
a absolvição das apelantes ou, subsidiariamente,
c)
a alteração do regime prisional de
Rithielly
para o semiaberto;

e d
) a concessão da isenção de custas processuais
(ID
294469982
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso
para que seja reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva em relação a Ellen
(ID
294469984
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças, manifestou-se pelo

parcial provimento

do recurso defensivo, com o reconhecimento da prescrição retroativa em favor de Ellen e
, quanto a
Rithielly
,

sugeriu
providência de ofício
[redução
da pena-base
]
(ID
302772386
).

Relatado o feito.

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, exclusivamente em relação à apelante Ellen Natália da Silva Alves.

A
denúncia foi recebida em 19/04/2021 (ID 294469898), e a sentença condenatória foi proferida em 29/03/2025 (ID 294469975), impondo à referida apelante a pena de 1 ano de reclusão, pela prática do crime de receptação.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para a pena aplicada é de 4 anos, sendo reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do mesmo diploma legal, uma vez que a apelante contava com 19 anos de idade à época do fato (ID 294469893).

Considerando o transcurso de mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto
,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Ellen Natália da Silva Alves, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)

no dia 23 de março

de 2021, por volta de 11h, na rua Valdon Varjão, bairro São José, em Barra do

Garças/MT, as denunciadas RITHIELLY BORGES DOS SANTOS e ELLEN NATÁLIA

DA SILVA ALVES foram presas em flagrante por Policiais Militares por estarem na

posse de 01 (uma) televisão Samsung de 32 (trinta e duas) polegadas, produto do

furto qualificado ocorrido ao dia 22 de março de 2021, em desfavor da vítima Divanda

de Almeida Santos (auto de prisão em flagrante delito à ID. 52557485).

Nos moldes elucidados no caderno informativo, denota-se que, na

data dos fatos, o genro da vítima recebeu uma notícia anônima de que a denunciada

Ellen foi vista carregando a sua televisão em uma rua do bairro São José,

oportunidade na qual ele acionou a Polícia Militar que se deslocou até o loca
l.

Assim, ao ser surpreendida pelos policiais militares, a denunciada confirmou

que realmente havia transportado o sobredito aparelho televisor anteriormente, justificando
tê-lo
encontrado na rua e o deixado na residência da denunciada
Rithielly
.

À vista disso, os policiais diligenciaram e adentraram a referida casa,

ocasião na qual encontraram
Rithielly
em posse do objeto furtado
(...)”
(ID
294469893
).

I – Da Materialidade e da Autoria em relação à
Rithielly
Borges dos Santos

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo

Termo de
E
xibição e
A
preensão (ID 294469889, p. 8)
e

Termo de
R
econhecimento de
O
bjeto (ID 294469889, p. 14)
.

A apelante
Rithielly
alegou
“não saber de que forma o referido bem foi colocado na casa em que vive com seu marido Carlos, e inclusive estava dormindo quando os policiais chegaram”
(Relatório de Mídias).

Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Em Juízo, a vítima Divanda de Almeida Santo relatou que:

“(...) sua televisão Samsung de 32 polegadas foi furtada enquanto preparava o jantar e que vizinhos viram Ellen, apontada como autora do crime, transportando o aparelho. A filha da vítima rastreou a televisão, que foi localizada na residência de
Rithielly
, o que reforça sua vinculação com os fatos apurados (...)
” (Relatório de Mídias).

A testemunha Jaime Alves Brito, policial militar, relatou em Juízo que:

“(...) atendeu a uma ocorrência no bairro São José, ocasião em que foi localizada uma televisão Samsung de 32 polegadas, produto de furto. Segundo informações da vítima e de moradores, a principal suspeita era Ellen, já conhecida por envolvimento em outros furtos na região. O aparelho foi encontrado em uma residência, onde Ellen estava presente no momento da abordagem (...)”
Relatório de Mídias).

Também em Juízo, a testemunha Eliomar Cândido Pereira informou que:

“(...) vizinhos lhe relataram que Ellen havia escondido a TV furtada em um imóvel abandonado próximo à sua casa. No dia seguinte, ela foi vista retirando o aparelho do local. Após denúncia, a
polícia foi acionada. Inicialmente, Ellen negou o crime, mas acabou confessando que trocou a televisão por drogas em uma boca de fumo (...)”

A corré Ellen, interrogada apenas na fase de inquérito policial, declarou que:

“(...) ao retornar da casa de um amigo, avistou um televisor no mato e, acreditando ter sido descartado, o recolheu. Pouco depois, foi abordada por um indivíduo chamado Diley, que alegou ser o dono do aparelho. Diante disso, entregou-lhe o bem e viu Diley levá-lo até a residência da corré
Rithielly
(...)”
(ID 294469877, p. 3-PDF).

O aparelho televisor, reconhecido como produto de furto, foi apreendido no interior da residência da apelante, circunstância que, aliada à inexistência de justificativa plausível e à ausência de prova de aquisição lícita, autoriza a conclusão de que a ré tinha ciência da procedência criminosa do bem.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ tem entendido que, em se tratando de receptação dolosa, recai sobre o réu o ônus de demonstrar a licitude da posse do bem, ônus este não satisfeito no presente caso.
Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

O entendimento consolidado é que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...)
(
AgRg no HC 984097 / MS
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma,
DJEN 12/05/2025
).

A versão apresentada pela apelante, por estar isolada e sem qualquer elemento de corroboração
nos autos
, não é suficiente para afastar a condenação, especialmente diante da prova material da receptação.

Portanto,
deve ser mantida
a condenação de
Rithielly
Borges dos Santos, porquanto comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo necessário à configuração do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

II – Dosimetria da pena

No que se refere à dosimetria da pena, de fato, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, é necessário adotar, de ofício, providências quanto à pena intermediária.

Apesar de adequada a incidência da agravante da reincidência, verifica-se

que há necessidade de redução do
quantum
de pena exasperado na segunda fase da dosimetria.

Percebe-se que, ao reconhecer a presença da referida agravante, o douto

magistrado sentenciante aumentou a pena em 6 meses, o que equivale à metade da pena

fixada na primeira fase da dosimetria da pena.

Referida fração demonstra-se exacerbada, tendo em vista que o
quantum
de

pena que deve ser considerado, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal

de Justiça é, em regra, a fração de 1/6 sobre a pena fixada, para cada agravante

reconhecida.

Nesse sentido:

“(...)
a aplicação de fração superior a 1/6 pela reincidência exige motivação concreta e idônea
(...)”
(
AgRg no AREsp 1091023 / SP
, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma,
DJEN 31/03/2025
).

Assim, reduz-se o aumento na segunda fase, resultando na pena definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, por inexistirem outras causas aptas a modificar esse patamar.

II – Do Regime
i
nicial de
c
umprimento de
p
ena

Em relação ao regime de cumprimento de pena, a defesa requer a fixação do regime semiaberto, argumentando que a pena fixada foi inferior a 4 anos e que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

A pretensão merece acolhimento.

De acordo com a Súmula 269 do STJ, é admissível a fixação do regime semiaberto mesmo ao réu reincidente, desde que a pena seja inferior a 4 anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso dos autos, a pena imposta à apelante
é inferior a
4
anos de reclusão,
inexistindo elementos nos autos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso
[vetores favoráveis
, art. 59 do CP
].

Dessa forma, é plenamente cabível a substituição do regime inicialmente fixado para o semiaberto, em atenção ao princípio da individualização da pena.

IV – Da
i
senção das
c
ustas
p
rocessuais

Enfim, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...) A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP (...)”
(STJ - AREsp 2.364.889/PI – Relatora: Ministra Daniela Teixeira – Quinta Turma – 17.12.2024).

“O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência
econômica”
(TJMT, AP n.º 1001938-75.2024.8.11.0006 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 24.01.2025).

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual, devendo a questão ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, ocasião em que será analisada a real condição financeira do sentenciado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

para
declarar extinta a punibilidade de Ellen Nat
á
lia da Silva Alves, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de Rithielly Borges dos Santos para o semiaberto
.
CORRIGE-SE
,
DE OFÍCIO
, a reprimenda fixada na segunda fase da dosimetria da pena,
estabelecendo a pena definitiva em
1

ano e 2 meses de reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025